Tribunal: TJES
Processo: 5003508-27.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003508-27.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AMANDA SILVA GUIMARAES
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003508-27.2021.8.08.0035
Origem
: 4º Juizado Especial Cível - Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital
RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: AMANDA SILVA GUIMARAES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LINHA. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO ATENDIDO. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. PAGAMENTO INDEVIDO PARA LIBERAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre narrativa autoral de mudança de plano mensal sem autorização prévia da autora com valores acima do contratado inicialmente. Alega a autora/recorrida que em outubro de 2018 constatou alteração em seu plano para valor maior do que o pago normalmente, sem sua notificação prévia, oportunidade que foi pega de surpresa com o aumento da fatura. Questionada, a ré/recorrente informou que seu plano promocional terminou e que é devida a alteração. Superada a questão, a autora aduz que precisou solicitar a suspensão de sua linha para viagem de intercâmbio ao exterior, oportunidade que passaria 03 meses sem utilizar os serviços da ré. Todavia, foi novamente pega de surpresa ao descobrir que teve sua linha cancelada por falta de pagamento e não houve a suspensão solicitada. De acordo com a exordial, tal ocorrido trouxe diversos transtornos à autora, que se viu desamparada fora do país.

(2).
Em contestação, a ré alega preliminarmente a decadência. No mérito, aduz que agiu de acordo com as normas da ANATEL, vez que nunca houve pedido de suspensão da linha, o que ocorreu foi o bloqueio automático dos serviços por falta de pagamento, alegando estar comprovados os fatos pela negociação e pagamento ora realizados.

(3).
A sentença objurgada reconheceu parte dos pedidos autorais, condenando a ré à devolução dos valores pagos indevidamente no importe de R$ 254,42 em dobro e o valor de R$ 5.500,00 a título de danos morais.

(4).
Por seu turno, em Recurso Inominado, a ré busca a reforma integral do ato. Para tanto, defende a legalidade de seus atos frente ao cumprimento de sua obrigação contratual, qual seja, disponibilidade da linha para a autora. Alega ainda que nunca houve pedido de suspensão, apenas o bloqueio do serviço em decorrência da inadimplência no pagamento dos meses de novembro e dezembro/2018 e janeiro/2019, cobrados de forma regular. Afirma que o pagamento do acordo em janeiro de 2019 corrobora com suas alegações de regularidade nas cobranças. No que tange à alteração de valores, argui que a operadora pode proceder com a reformulação dos planos promocionais e que cabe ao consumidor estar atento às novas condições.

(5).
Em contrarrazões, a autora pleiteia pela manutenção da sentença.

(6).
A lide versa sobre alteração unilateral de contrato, com consequente aumento no valor da fatura mensal e cobrança de valores indevidos frente ao pedido de suspensão da linha em comento. Incontroversos os fatos de que houve um aumento significativo no plano mensal da autora, o que resta é definir a legalidade de tal. Compulsando os autos, é possível identificar que não restou comprovado, pela ré, que cumpriu com a devida notificação da autora sobre a mudança de plano, visto o término do contratado inicialmente. Não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade de verificar constantemente as mudanças nos planos e serviços prestados pela ré. Pelo contrário, cabe à prestadora notificar ao consumidor os aditamentos contratuais no curso da relação consumerista. Dessa forma, é indevida a mudança unilateral do valor cobrado pelo fornecimento do serviço sem notificação prévia.

(7).
No tocante ao bloqueio da linha, cabe destacar que trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes enquadram-se nos conceitos descritos nos artigos 2º e 3º do referido código. Sob esse prisma, a relação de consumo opera a inversão do ônus da prova, logo, cabia à parte ré demonstrar que nunca houve o pedido de suspensão, vez que a autora trouxe aos autos os números de protocolo de cada ligação. Caberia a empresa ré trazer as gravações dos telefonemas, para provar que o teor dos contatos não foram os alegados pela parte autora. Assim, não se desemcumbiu do ônus probatório referente à prova de legalidade dos valores cobrados. Ademais, a autora comprovou nos autos a necessidade que possuía de imediata utilização do serviços, ora suspensos, e a dificuldade em realizar o desbloqueio de sua linha.

(8).
No presente caso, as ligações e dispêndio de tempo para tentativa de resolução do problema não se tratam de mero aborrecimento, passando a configurar dano moral. Caberia à parte ré comprovar, através de juntada de documentos claros e elucidativos, que a cobrança seria devida, a fim de dar legitimidade aos débitos. Destarte, não fez prova de que o bloqueio ocorreu por falta de pagamento de dívida líquida e indiscutível. Sobre a prestação defeituosa de serviço, caberia a ré ilidir a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica consagrada no art. 14,
caput
, do CDC, que impõe ao fornecedor o ônus de provar causa legal de excludente, conforme § 3º do mesmo artigo, algo que não se desincumbiu, já que não logrou comprovar que não houve pedido de suspensão do serviço.

(9).
Consistindo em lesão de bem personalíssimo, de caráter subjetivo, satisfaz-se a ordem jurídica com a demonstração do fato que o ensejou. Ele existe simplesmente pela conduta ofensiva, e dela é presumido, sendo suficiente para autorizar a compensação indenizatória. Com isso, uma vez constatada a conduta lesiva e definitiva objetivamente pelo julgador, pela experiência comum, a repercussão negativa na esfera do lesado, surge a obrigação de reparar o dano moral sendo prescindível a demonstração do prejuízo concreto. Quanto ao valor da indenização (R$ 5.500,00), não está distante das lições jurisprudenciais e de ser prestigiado o arbitramento do juiz que atuou em primeiro grau que, próximo aos fatos, pautado pelo bom senso e atentando para o binômio razoabilidade e proporcionalidade, respeita o caráter compensatório e inibitório punitivo da indenização.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.